Tribunal: TJDFT
Processo: 0786363-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 349-A DO CP). CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição do acusado por configurar crime impossível, diante da ausência de funcionalidade do aparelho celular apreendido, o que inviabiliza a subsunção ao tipo penal do art. 349-A do CP. Alegou a insuficiência probatória, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento de um agente penitenciário, sem elementos robustos que comprovem a autoria e materialidade do delito, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo e, por fim, a existência de coação moral irresistível, caracterizada por ameaças graves feitas por outros internos, o que exclui a culpabilidade do agente nos termos do art. 22 do Código Penal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 75484121).
5. O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando pena de detenção de 3 meses a 1 ano.
6. O favorecimento real impróprio é classificado como crime formal e de perigo abstrato. No caso do ingresso de aparelho de comunicação em estabelecimento prisional, o bem jurídico protegido é a Administração da Justiça, sendo irrelevante o fato de o dispositivo estar em funcionamento ou não.
7. Na espécie, a materialidade e a autoria estão configuradas, conforme se dessume do Auto de Apresentação e Apreensão no 764/2024 (ID 75000361), integrante do Termo Circunstanciado no 1246/2023 - 3a DP (ID 75000364) e da Ocorrência Policial no 9.345/2024-0 - 5a DP (ID 75000360), bem como da prova oral colhida em Juízo. Durante a instrução processual, a testemunha policial penal confirmou ter encontrado o aparelho de celular entre os pertences do réu durante a revista. Por sua vez, embora o réu tenha admitido que o dispositivo foi encontrado em sua bandeja, alegou ter sido ameaçado por outros detentos e negou a propriedade do objeto. No entanto, sua versão permanece isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento probatório que a corrobore.
8. As declarações do policial penal, prestadas no exercício regular de suas atribuições funcionais, foram devidamente corroboradas pelos demais elementos probatórios constantes nos autos. Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se firme e apto a fundamentar a condenação, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.
9. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais penais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação do réu. Precedente: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020).
10. “[...] 6. Inexistindo prova de que a vontade do réu foi suficientemente viciada, deve ser rejeitada a alegação de que agiu sob coação moral irresistível de outros detentos. Nesse sentido: Acórdão 1399778, 07070139620218070003, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022.” (Acórdão 1937175, 0741317-77.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.)
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.